Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-94.2016.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001836-94.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
– LEI 9.514/97 – RECONHECIDA A DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NO CASO CONCRETO – PERMISSÃO PARA RENOVAR O 2o LEILÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL –VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Há muito foi consolidado no STJ
que "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

2 – No caso, está evidente que a pretensão da Embargante é fazer prevalecer entendimento isolado do STJ em outro julgamento, sem efeitos vinculatórios, com o escopo de convalidar sentença que lhe foi favorável; todavia, não há falar em contradição apto a acolher os Aclaratórios entre o que está fundamentado e o posicionamento de outro julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
MC Hotelaria e Turismo Ltda. - Me
em virtude do acórdão proferido no ID 138657166 alegando contradição e erro material do julgado em relação ao julgamento proferido no Resp no. 1.674.963/RS, de Relatoria do Desembargador convocado do TRF 5a Região Lázaro Guimarães, no sentido de que “
há a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial também quanto aos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel
”.

Em síntese, a Embargante alega que “
a interpretação dada por Vossa Excelência destoa da conclusão alcançada no julgamento do Recurso Especial no. 1.674.963/RS, que, é claro ao afirmar da necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial antes mesmo da alteração da Lei 9.514/1997
” (ID 140246356 – pág. 3).

Em seu longo arrazoado, a Embargante se limitou em destrinchar todo do julgamento proferido no REsp no. 1.674.963/RS, trazendo discussões, ponto a ponto, de tudo o que ficou decidido noutro processo, estranho a este concreto.

Além disso, afirmou que o entendimento meritório contém erro material porque vai de encontro ao que foi, transitoriamente, decidido no RAI 1007244-53.2018.811.0000, tirado contra a decisão liminar proferida neste processo, onde fora dito que “
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial
”.

Em vista desses argumentos, pediu a modificação do julgado, a fim de confirmar a sentença na íntegra, anulando por completo todo o procedimento de consolidação da propriedade nas mãos da Embargada.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De proêmio, anoto que ao cotejar os argumentos da Embargante como inteiro teor do julgado, não verifico a ocorrência da contradição ou erro material, à luz do art. 1.022 do CPC. Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre a intimação prévia da data dos leilões extrajudiciais.

A verdadeira intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita. Não custa relembrar que,
conforme entendimento do STJ, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Relembrando o caso, em 27/03/2015, a Embargante aderiu à Cédula de Crédito Bancário Pessoal com Alienação Fiduciária de Bens Imóveis n.o 5063-2 no valor de R$ 351.335,07 (trezentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), assumindo o compromisso de pagar uma parcela única de R$ 423.249,08 (quatrocentos e vinte e três mil duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos), vencida em 02/10/2015. E, em garantia real do contrato em caráter fiduciário, deu o lote urbano com área de 1.591m2, localizado na Av. Boutre Mello, objeto da matrícula 5.859 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, cujo registro da alienação se deu por meio do R-5.859, de 13/05/2015; e, na época, o bem fora avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Constituída em mora, a Embargante quedou silente, fato que motivou a atualização da dívida em 22/04/2016, no montante de R$ 510.887,89 (quinhentos e dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Considerando que não quitou o débito no prazo concedido de 15 (quinze) dias, foi averbada a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos da Apelante, nos termos do artigo 26 da Lei Federal no 9.514/1997.

Na sequência, agendou-se a data do 1o
leilão
extrajudicial, marcado para 15/07/2016 e o 2o leilão para
27/07/2016
, sendo sugerido neste último o lance inicial de R$ 593.253,47 (quinhentos e noventa e três mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Inconformada com o procedimento administrativo, a Embargante propôs esta demanda relatando que renegociou dívida e, em garantia, não viu alternativa senão entregar o imóvel de matrícula n.o 5.859 do CRI de Chapada dos Guimarães, que foi gravado com o ônus de alienação fiduciária à luz da Lei 9.514/97. Confessou ter deixado de adimplir o empréstimo sob o fundamento de crise no setor hoteleiro e que foi regularmente intimada para purgar a mora, tendo deixado transcorrer o prazo definido no artigo 26 da mencionada lei em branco.

Foi explicado que, dentre os questionamentos feitos pela devedora, estava a desvirtuação da norma, uma vez que, no seu entender, não poderia ser forçada a entregar seu patrimônio para garantia de empréstimo (crédito rotativo), como de fato aconteceu. Questionou a falta de esclarecimento da evolução do débito e que o prazo de 15 (quinze) dias foi exíguo para resolver e entender tais questões. No mais, impugnou a falta de intimação pessoal da data do 2o leilão extrajudicial – agendado para 27/07/2016 – sendo-lhe retirada a chance de preferência. Finalizou impugnando o percentual dos juros de mora de 9% ao mês (Cláusula Nona).

Com suporte nesses argumentos, pediu a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade nas mãos da apelante, e a revisão de todo o contrato, a fim de permitir o alongamento da dívida, possibilitando a sua quitação em 72 (setenta e duas) prestações iguais e sucessivas.

Em sua defesa, a Embargada defendeu a lisura do procedimento administrativo de consolidação da propriedade e, quando leilões, explicitou que procedeu ao agendamento, sendo o 1o marcado para
15/07/2016
(valor inicial de arrematação R$ 801.420,00) e o 2o para
27/07/2016
(valor inicial de arrematação R$ 593.253,47). Disse que a venda foi anunciada no jornal “A Gazeta” nos dias 08, 11 e 13/7/2016, e também ficou disponível no site da empresa que realiza os leilões, tudo de conformidade com o artigo 27 da Lei 9.514/97, com a redação que vigorava naquela época, sendo prescindível da prévia intimação das datas dos leilões.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante rechaçou a tese de desvirtuação da Lei 9.514/97 e julgou improcedentes os pedidos revisionais face à arguição genérica das abusividades. Anulou todo o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária nas mãos da Apelante, por falta de comprovação da intimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais e, por corolário, tornou sem efeito a Averbação AV-13 – 5.859 que consolidou a propriedade do imóvel nas mãos da Apelante. Ao final, condenou as partes no ônus da sucumbência
pro rata
e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Devolvida a matéria para o duplo grau de revisão, a Cooperativa Embargada defendeu: (i) a validade do procedimento administrativo regulado pelo artigo 26 da Lei 9.514/97, (ii) a impossibilidade de repristinação da Lei no 13.465, de 11/07/2017, que incluiu o artigo 27, § 2o-A na Lei 9.514/97 e passou a exigir a prévia da data dos leilões, e (iii) a readequação dos honorários advocatícios.

Ao promover o enfrentamento de todos esses pontos, o que foi feito por tópicos, o voto condutor de minha relatoria deixou claro a
regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária à luz do artigo 26 da Lei 9.514/97
.
No caso, a inadimplência da Embargante é fato incontroverso, pois confessou isso em sua exordial quando disse que deixou de adimplir o empréstimo vencido em 02/10/2015.

Além disso, foi regularmente intimada pelo Oficial de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães em 09/06/2016 e deixou que o prazo legal de 15 (quinze) dias escoasse sem que alguma providência fosse tomada, como por exemplo, a renegociação do débito. Aliás, tal postura inerte foi apresentada pela própria Embargante em sua peça inicial. Portanto, se foi validamente intimada/notificada em 09/06/2016 para purgar a dívida atualizada em 22/04/2016, no valor da atualizado de R$ 510.887,89 (quinhentos e dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), e optou em se manter silente, não havia outra conclusão a não ser validar, na íntegra, o processo que consolidou a propriedade do lote urbano com área de 1.591m2, localizado na Av. Boutre Mello, matrícula 5.859 do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, nas mãos da Apelante.

Quanto à i
ntimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais, sendo este o ponto nodal dos Aclaratórios, foi explicado, de modo didático, que a
pós a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, em cumprimento ao preceituado no art. 27 da Lei 9.514/1997, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da averbação de que trata o já mencionado § 7o do art. 26, o credor deverá promover o leilão para a venda do imóvel, a menos que o devedor fiduciante pague a dívida antes de registrada a consolidação da propriedade na matrícula do imóvel (§8o, artigo 26), sendo a única hipótese em que ficam dispensados os procedimentos do art. 27.

Foi esclarecido que, em
08/09/2017
, entrou em vigor a Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei 9.514/97, dentre eles o artigo 27 que trata do leilão público, sendo alterada a redação do § 1o e incluídos os §§ 2o-A e 2o-B. Segundo a atual regra, tornou-se obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato.

Portanto, na linha de entendimento do Órgão Colegiado,
antes
, era
desnecessária
a intimação pessoal sobre os leilões para que o devedor pudesse purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. E tal postura, ao contrário do alegado pela Embargante, encontro eco no STJ, que já se manifestou sobre a desnecessidade da intimação, sobretudo em princípio da irretroatividade da lei,
in verbis
:

“(...) Impende destacar, por oportuno, que, ao meu sentir, a alteração da redação original do art.
39
, caput e inciso
II
, da Lei
9.514
/1997, estabelecida pela Lei n.
13.465
, de 11 de julho de 2017,
que limitou a aplicação do disposto nos arts.
29
a
41
do Decreto-Lei
70
/1966 exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca
não
se aplica ao leilão extrajudicial em litígio,
porquanto a lei nova não pode retroagir para convalidar irregularidades praticadas em procedimentos executivos praticados sob a égide da legislação revogada pelo legislador
. (
RECURSO ESPECIAL No 1.674.963 – RS (2017/0126154-2) – rel. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região – julgado em 23/10/2017
).

No caso em exame, os leilões foram designados inicialmente para
15/07/2016
às 10h00min (1o leilão) e para
27/07/2016
às 10h00min (2o leilão) e ambos foram infrutíferos. Ao que consta dos autos, não houve arrematante! E a despeito de não se exigir, no caso concreto, a obrigatoriedade de intimação prévia da data dos leilões, à luz do princípio da cooperação,
ousei em relativizar tal norma
apenas para permitir que fosse novamente marcada
a data do 2o leilão
, ratificando, na íntegra os fundamentos por mim expostos por ocasião do julgamento do RAI n.o 1007244-53.2018.8.11.0000, sobretudo porque no lugar em que o imóvel se localiza está estabelecida a pousada que movimenta a municipalidade, de maneira que a sua imediata desativação acarretará prejuízos à atividade empresarial.

Dito isso, está evidente que a pretensão da Embargante é fazer prevalecer entendimento isolado do STJ em outro julgamento, sem efeitos vinculatórios, com o escopo de convalidar sentença que lhe foi favorável; todavia, conforme já adiantado no preâmbulo deste voto, não há falar em contradição apto a acolher os Aclaratórios entre o que está fundamentado e o posicionamento de outro julgado.

Dito isso, ausentes os vícios apontados de contradição e/ou erro material,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022